Tribunal: TJBA
Processo: 8015006-78.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015006-78.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ALCELENI FOIZER DE LIZA, ELENY FOISER DE LIZA APELADO: ELISETE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):MIRELLY SOUZA MOREIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos relativos a compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito da autora, após o furto de seus pertences, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiros com cartão de crédito furtado, ainda que validadas por meio de chip e senha pessoal, e a consequente configuração de dano moral. III. Razões de decidir A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A fraude perpetrada por terceiros é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço de segurança ficou evidenciada pela não detecção de transações que destoavam do perfil de consumo da cliente. A manutenção da cobrança indevida e a ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível n. 8142615-87.2022.8.05.0001, Relatora: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8015006-78.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada ELISETE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA